Tribunal: TJSP
Processo: 1022111-20.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Denunciação da lide descabida. Negativa de transações bancárias realizadas na conta corrente da autora e cartão de crédito, que foi vítima de golpe ao entregar seus cartões e celular a terceiro desconhecido. Imprudência da titular do cartão ao confirmar dados a terceiro por telefone, realizando conduta diversa das normas de segurança que devem ser observadas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Denunciação da lide descabida. Negativa de transações bancárias realizadas na conta corrente da autora e cartão de crédito, que foi vítima de golpe ao entregar seus cartões e celular a terceiro desconhecido. Imprudência da titular do cartão ao confirmar dados a terceiro por telefone, realizando conduta diversa das normas de segurança que devem ser observadas pelos correntistas. Inexistência de nexo causal. Falha na prestação de serviços do banco não configurada. Sentença reformada para julgar a ação improcedente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.